Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726973-04.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANGELA MATIAS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora, servidora pública do Distrito Federal integrante da Carreira de Assistência à Educação, ajuizou a presente ação de conhecimento objetivando provimento jurisdicional que determine ao DF a implementar em seu vencimento básico a última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, e, ainda, determinar o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas. 3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de assistência à educação, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. 5. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864. 6. A Lei Distrital no 5.106/2013, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores integrantes da Carreira de Assistência à Educação, foi promulgada sem a observância das normas contidas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA). 8. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR - Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1303139, 07269730420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. UIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Em que pese eventual frustração ou sentimento de injustiça do servidor quanto a não implementação do aumento salarial decorrente da lei que o instituiu, por causa da decisão da Suprema Corte, às demais instâncias do Poder Judiciário só cabe aplicar a tese definida no julgamento realizado sob a sistemática constitucional da repercussão geral (art. 102, § 3o, da Constituição Federal). Ademais, em tais casos, não é dado às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Assim, ao admitir o Distrito Federal como interessado no processo, a decisão tomada no RE 905357- RR aplica-se aos aumentos concedidos para os servidores distritais. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1319736, 07269730420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXVI, 37, caput e XV, e 169, § 3°, todos da CF/88. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF